Tribunal: TJDFT
Processo: 0013029-10.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0013029-10.2017.8.07.0016 EMBARGANTE: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA (ID 68457059), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator